Tribunal: TJSP
Processo: 1016322-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida a pagar a cada um dos autores, a quantia de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da ré. Descabimento.

DANOS MORAIS. Os autores, que são profissionais da seleção brasileira de Rugby, chegaram ao destino com atraso de cerca de 16 horas, o que os

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida a pagar a cada um dos autores, a quantia de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da ré. Descabimento.

DANOS MORAIS. Os autores, que são profissionais da seleção brasileira de Rugby, chegaram ao destino com atraso de cerca de 16 horas, o que os impediu de participar de treinamentos que antecediam a competição com a equipe chilena. Embora tenha disponibilizado voucher para alimentação e hospedagem, a companhia aérea não demonstrou ter fornecido assistência material adequada aos recorridos. Fato que vai muito além do mero transtorno e dissabor rotineiro, cabendo salientar que a assistência material prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da companhia aérea e não descaracteriza o dano moral. Além disso, o fato de a aeronave ter sido submetida a reparos não previstos não afasta a obrigação da companhia aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito interno. No tocante ao dano moral, remanescem os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O valor reparatório dos danos morais não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, cuja análise tratou apenas da reparação de danos materiais.

FORTUITO INTERNO. Problemas técnicos operacionais. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da demandada. Evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce.

VALOR. Valor fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.